Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA PACIENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”.
1.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal.
1.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação.
2. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da consumidora em receber o serviço contratado.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
4. Apelação do plano de saúde desprovida. Apelação adesiva da autora provida. Sentença parcialmente reformada.